Tribunal: TJMT
Processo: 0004051-78.2005.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004051-78.2005.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA CARLA SOVEGNI RAVAZI - CPF: 281.745.438-30 (APELADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ROGERIO JOSE RAVAZI - CPF: 223.603.068-12 (APELADO), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0001-93 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO MAYRA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS – CONSERTO VEÍCULO SINISTRADO – CONCESSIONÁRIA CREDENCIADA PELA SEGURADORA – LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA – MOROSIDADE EXCESSIVA PARA AUTORIZAÇÃO E LIBERAÇÃO DO CONSERTO – CULPA EXCLUSIVA DA SEGURADORA DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE DA OFICINA AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em responsabilidade da oficina mecânica, quando comprovado que o atraso injustificado nos reparos de veículo segurado e sinistrado se deu pelo demora na autorização e liberação do conserto pela seguradora.

A culpa exclusiva de terceiro afasta a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 4051-78.2005.811.0040, Código: 29627, movida por RENATA CARLA SOVEGNI RAVAZI e outro, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as demandadas, TOKIO MARINE SEGURADORA e a ora apelante, ao pagamento dos danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) aos autores, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a prolação da sentença e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 35324525).

Em suas razões, de Id. 35324526, a apelante requer a reforma da sentença para que seja afastada a sua condenação em danos morais, ao argumento de que não se aplica ao caso o prazo de 30 dias, previsto no CDC, uma vez que os reparos no veículo dos apelados tiveram como origem acidente de trânsito e não vício de fabricação.

Aduz que os reparos realizados no veículo possuíam garantia legal de 90 dias e, diante de eventual falha, bastava que os apelados retornassem à oficina para os retoques necessários.

Afirma que não restou comprovado nos autos a sua recusa em atender os apelados após a retirada do veículo ou que sequer foi procurada para tanto.

Discorre sobre a inexistência do dano moral e de qualquer ato ilícito de sua parte e pontua acerca da existência de culpa exclusiva proveniente de terceiros, no caso, da seguradora e dos recorridos.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos vertidos na inicial. Caso não seja esse o entendimento, que seja reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, extinguindo-se o feito. Sucessivamente, protesta pela redução do
quantum
indenizatório e pela modificação do termo dos juros de mora, para a data do arbitramento.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 35324533, por meio das quais os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal quanto a legitimidade da concessionária em responder pelos danos morais decorrentes da demora no conserto de veículo segurado e, ainda, de forma sucessiva, sobre a existência dos pressupostos autorizadores da responsabilidade civil, da razoabilidade
quantum
indenizatório e do termo de juros de mora incidentes em tal rubrica.

Pois bem.

Restou incontroverso nos autos que o veículo sinistrado de propriedade dos apelados foi entregue na concessionária, ora apelante, por indicação da seguradora TOKIO MARINE, para procederem os devidos reparos.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva da oficina, ora apelante, quanto à imputação dos danos morais decorrentes da demora excessiva dos reparos.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO DE DANO. DANOS AO VEÍCULO SOB A GUARDA DA CONCESSIONÁRIA ESCOLHIDA PELA SEGURADORA. DANOS ORIUNDOS DA FALTA DE ZELO NA GUARDA DO VEÍCULO (FURTO DE PEÇA E DEPREDAÇÃO). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. DEMORA INJUSTIFICÁVEL PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. A seguradora de seguro de responsabilidade civil, na condição de fornecedora, responde solidariamente perante o consumidor pelos danos materiais decorrentes de defeitos na prestação dos serviços por parte da oficina que credenciou ou indicou, pois, ao fazer tal indicação ao segurado, estende sua responsabilidade também aos consertos realizados pela credenciada, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, e 34 do Código de Defesa do Consumidor. (REsp 827.833/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/4/2012, DJe 16/5/2012) (...) (REsp 1341530/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/09/2017).

Já quanto à demora excessiva e injustificada do conserto (02 meses depois do acidente), entendo que restou demonstrado no caso em apreço a culpa exclusiva da seguradora, a legitimar a incidência da excludente de responsabilidade da oficina prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.

Ficou evidenciado nos autos que o atraso se deu pela demora injustificada da seguradora em autorizar os serviços, os quais, depois de autorizados, foram providenciados pela oficina dentro do tempo previsto, considerando a extensão dos danos.

Veja que o veículo sofreu danos decorrente de acidente de trânsito em 31.07.2005 (Id. 35294470 - Pág. 02) e deu entrada junto a concessionária apelante em 03.08.2005. Foi autorizada, então, a desmontagem do veículo e a elaboração de orçamento de mecânica pela seguradora no dia 12.08.2005 (Id. 35294488 – pg. 07), sendo encaminhado o respectivo orçamento no dia 19.08.2005 (Id. 35294488 - Pág. 06).

Os reparos somente foram autorizados pela seguradora em 14.09.2005 (Id. 35294488 – Pág. 05) e o veículo entregue com os devidos reparos aos proprietários em 29.09.2005 (Id. 35294488 - Pág. 04).

Portanto, a apelante comprova nos autos que agiu com diligência e providenciou os reparos no prazo de 15 dias depois de procedida a autorização pela seguradora, não havendo que se falar em falha na prestação dos seus serviços, o que afasta o dever de indenizar.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DO CONSERTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. - A demora de, aproximadamente, 4 meses para a realização de reparos necessários em veículo, por culpa exclusiva da seguradora demandada, ultrapassa a seara dos meros aborrecimentos, pois prolongou em demasia o desconforto do segurado, que restou privado de utilizar o seu meio de locomoção por tempo muito superior ao necessário - É devido o ressarcimento relativo aos gastos tidos por aquele que, em decorrência do atraso na autorização do sinistro, fica impedido de utilizar seu veículo, vindo a alugar outro em substituição.” (TJ-MG - AC: 10145150293119001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 22/01/0019, Data de Publicação: 01/02/2019)

Por fim, realinhando os ônus da sucumbência, deve a demandada TOKIO MARINE responder de forma exclusiva quanto ao pagamento das custas processuais bem como dos honorários de sucumbência.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a responsabilidade da demandada, ora apelante, quanto ao pagamento dos danos morais e dos encargos da sucumbência, os quais deverão ser suportados de forma exclusiva pela seguradora TOKIO MARINE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020